Tribunal: STF
Processo: ARE 1534091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. ICMS. ADICIONAL. COBRANÇA DO TRIBUTO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ADICIONAL DE 1% DE ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECOEP). SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    RECURSO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ADICIONAL INCLUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 9.177, DE 31 DE MARÇO DE 2023, INCIDINDO SOBRE MERCADORIAS E SERVIÇOS ATÉ ENTÃO NÃO RELACIONADOS NO ART. 2º DA LEI N. 4.731/2002. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 2, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. O agravante alega que, “no caso dos autos, o Estado no mesmo exercício financeiro de 2023, reduziu a alíquota devida pelo recorrido a título de ICMS, de 22% para 20% (alíquota geral de 19% acrescida do adicional de 1%). Assim, a pretexto de invocar a aplicação do dispositivo acima, a Corte a quo acabou por descumpri-lo, de modo a impor, indevidamente, uma perda de arrecadação de ICMS ao Estado recorrente” (fl. 13, e-doc. 16). 



    Informa que o julgado recorrido “impediu a cobrança e arrecadação do adicional de ICMS, ainda que claramente houvesse uma redução do encargo fiscal do recorrente no exercício financeiro de 2023, a título de ICMS (alíquota geral + adicional de 1%, em afronta ao art. 155, II, c/c art. 82, §1º do ADCT da CF/88” (fl. 14, e-doc. 16). 



    Ressalta que “não há que se falar em surpresa ao contribuinte, haja vista que inexiste efetiva criação de tributo, mas sim destinação da parcela de 1% ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em lei específica, nos termos da Lei Complementar n. 95/1998” (fl. 21, e-doc. 16). 



    Entende que “foram respeitados os princípios da segurança jurídica, bem como da não surpresa ao contribuinte, razão pela qual não há que se falar em aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal no tocante à alíquota geral disposta no art. 18, I, ‘j’, da Lei n. 3.796/1996” (fl. 22, e-doc. 16). 



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O cerne da demanda reside na questão da possibilidade ou não de cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações de vendas de mercadorias no Estado de Sergipe, ainda no ano de 2023, diante da edição da Lei n. 9.177, de 31 de março de 2023.



    A Lei Estadual n. 4.731/2002, alterada pela Lei Estadual n. 9.177/2023, dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e sobre a adição de pontos percentuais a alíquotas do ICMS incidentes em determinadas operações e prestações com determinados produtos e serviços, com a correspondente arrecadação vinculada ao mesmo Fundo, e dá providências correlatas. (...)



    O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foi previsto no art. 82 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias), incluído pela EC n. 31/00, e regulamentado, no âmbito estadual pela Lei Estadual n. 4.731/2002, alterada pela Lei Estadual n. 9.177/2023, regramentos esses que não foram objeto de análise pelo STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n. 5.469/DF, razão pela qual permanecem hígidos, tendo em vista que vigora a presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do Poder Público.



    Ocorre, todavia, que como bem destacou a sentenciante, apesar da validade jurídica da exação, há evidente violação aos princípios constitucionais da anterioridade tributária, anual e nonagesimal.



    Isto porque, embora válida a exação e não haja tributo novo criado pela Lei Sergipana n. 9.177, de 31/03/2023, o § 2º, do art. 2º-A, adicionado pela referida lei à Lei Sergipana n. 4.731/2002, estendeu a incidência do adicional para outras mercadorias e serviços até então não relacionados no art. 2º, da mesma lei, o que implica na cobrança do adicional de 1% do ICMS ao FECEP relativa a produtos que, anteriormente, não eram sujeitos à referida tributação.



    Ressalta-se, por oportuno, que a Lei Estadual n. 9.177/2023 entrou em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2023.



    Embora o fundo de combate à pobreza já estivesse instituído no ordenamento do Estado de Sergipe desde 2002, o adicional de alíquota de ICMS somente veio a ser instituído sobre os novos produtos e serviços por intermédio da lei estadual n. 9.177/2023, havendo clara inovação na legislação tributária, com agravamento da situação do contribuinte. 



    Dito isso, não se mostra possível a cobrança, no mesmo exercício financeiro, em que a lei que instituiu o adicional de alíquota foi publicada, em respeito ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal. (...)



    Ressalto, por fim, que o Tribunal Pleno, quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 202300120391, que trata de matéria idêntica, em sessão ocorrida em 28/08/2024, chegou à mesma conclusão aqui exposta, no sentido de que a inovação na legislação tributária acarretou um agravamento da situação do contribuinte” (fls. 4-7, e-doc. 9).



    O julgado recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.733, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou a necessidade de observância ao princípio constitucional da anterioridade tributária em casos de cobrança do tributo dentro do mesmo exercício financeiro no qual foi publicada a lei que o instituiu. Tem-se na ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART. 82 DO ADCT). PERDA PARCIAL DO OBJETO. COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, B, DA CF). 1. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação. 2. O Princípio da Anterioridade (art. 150, III, b, da CF), por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da CF (ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 18/03/1994). Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica. 3. A instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do referido princípio. 4. Ação Direta julgada procedente, na parte em que conhecida, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º da Lei 4.454/2017 do Estado do Amazonas, restringindo-se a censura aos fatos geradores ocorridos entre a data de vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017” (DJe 3.10.2019).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento” (RE n. 576.283-AgR-terceiro-QO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2020).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.261.104, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5.5.2020; e ARE n. 1.449.197, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.12.2023. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora